Tribunal: TJPA
Processo: 0805302-49.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10022 - Infração Administrativa
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0805302-49.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA CIVEL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
CONTRA O JUÍZO DA 1ª
VARA CÍVEL DE XINGUARA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FAZENDA PÚBLICA TEM PRERROGATIVA DE JUÍZO PRIVATIVO, INEXISTINDO
PRERROGATIVA DE FORO. ADEMAIS, POSTERIORMENTE, HOUVE NOVA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL REDEFININDO A COMPETÊNCIA DAS VARAS DE XINGUARA, DE MODO QUE, O JUÍZO SUSCITADO PASSOU A TER COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE XINGUARA.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos.

2.
É cediço que a Fazenda Pública, quando em juízo, detém diversas prerrogativas peculiares ao Regime Jurídico Administrativo, que ensejam condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, em razão do interesse público,
dentre elas o Juízo privativo, de modo que, os Estados, os Municípios e suas respectivas Autarquias, deverão ser demandados nos locais onde houver Vara Especializada da Fazenda Pública, contudo, inexistindo jurisdição especializada, a ação deve ser distribuída à uma Vara de competência geral.

3.
Inexistência, à época, de jurisdição especializada na Comarca de Xinguara. Impossibilidade de redistribuição do feito, em razão da vedação da prerrogativa de foro.

4.
Ademais, em consulta ao site desta Egrégia Corte Estadual, constatou-se fato superveniente ao Conflito que também atrai a competência do Juízo suscitado. Em 13 de setembro de 2017, através da Resolução n.º 19/2017, redefiniu- se as competências das Varas de Xinguara, de modo que, a 1ª Vara de Xinguara passou a ter competência privativa para processar e julgar ações da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º, inciso III, da referida Resolução, devendo ser redistribuído os processos em tramitação cuja competência foi alterada (artigo 4º da Resolução).

5.
Na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência, declarando competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

6ª Sessão por Vídeoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 de outubro de 2020. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0805302-49.2019.8.14.0000
- PJE
)
suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia
contra o Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Xinguara
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (processo n.º
0004733-06.2014.8.14.0017
– LIBRA)
ajuizada por SUELIA OLIVEIRA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Xinguara
, que declinou da competência
para a Comarca de Conceição do Araguaia, uma vez que o feito envolveria interesse da Fazenda Pública Municipal, atraindo a competência absoluta da sede onde funciona a Administração Municipal.

Ato contínuo, o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia suscitou o
Conflito Negativo de Competência com o Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Xinguara. Primeiro porque, afirma que as Fazendas Públicas do Estado e do Município não possuem foro privilegiado, possuindo, em algumas comarcas, juízo privativo, de modo que, as demandas ajuizadas em local onde haja vara especializada, nela tramitarão os respectivos processos, em contrapartida, quando ajuizadas em local que não possua vara especializada, deveria ser seguido a regra comum de competência estabelecida no Código de Processo Civil. Segundo porque, a demanda versaria sobre competência territorial (relativa), de modo que, não poderia ser declinada de ofício, conforme teor da Súmula 33, do STJ. Terceiro porque, o demandado é a Fazenda Pública Municipal, o que possibilitaria o ajuizamento no foro do domicílio da autora, nos termos do artigo 52 do CPC/15.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Juízo suscitado não prestou informações, conforme certificado nos autos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitado.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Conflito Negativo de Competência
, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o pedido de Indenização por Danos Morais e Estéticos.

No caso dos autos, a Autora ajuizou ação principal na Comarca de Xinguara, local do seu domicílio. A ação foi distribuída a
1ª
Vara Cível de Xinguara e, posteriormente, redistribuída ao Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, o qual suscitou o presente conflito.

É cediço que a Fazenda Pública, quando em juízo, detém diversas prerrogativas peculiares ao Regime Jurídico Administrativo, que ensejam condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, em razão do interesse público. Neste sentido, Leonardo Carneiro da Cunha leciona:

(...)
Em razão da própria atividade de tutelar o interesse público, a Fazenda Pública ostenta condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Além do mais, quando a Fazenda Pública está defendendo o erário. Na realidade, aquele conjunto de receitas públicas que pode fazer face às despesas não é de responsabilidade, na sua formação, do governante do momento. É toda a sociedade que contribui para isso
(...) Ora, no momento em que a Fazenda Pública é condenada, sofre um revés, contesta uma ação ou recorre de uma decisão, o que se estará protegendo, em última análise, é o erário. É exatamente em massa de recurso que foi arrecadada e que evidentemente supera, aí sim, o interesse particular. Na realidade, a autoridade pública é mera administradora. (...) Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso que se lhe confiram condições necessários e suficientes a tanto. Dentre as condições oferecidas avultam as prerrogativas processuais (...)
Ora, a Fazenda Pública, que é representada em juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse público, não reunindo as mesmas condições de um particular para defender seus interesses em juízo
. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 32/33). (grifos nossos).

Com efeito, dentre as prerrogativas fazendárias, se encontra o Juízo privativo. A referida prerrogativa fixa a competência do Juízo em razão da pessoa, de modo que, os Estados, os Municípios e suas respectivas Autarquias, deverão ser demandados nos locais onde houver Vara Especializada da Fazenda Pública, situação que configura a competência absoluta das Varas especializadas, em razão do interesse público. Cumpre frisar que a Fazenda Pública não possui prerrogativa de foro, havendo somente o foro privativo, assim, inexistindo jurisdição especializada, a ação deve ser distribuída à uma Vara de competência geral.

Portanto, inexistindo, à época, jurisdição especializada na Comarca de Xinguara não haveria motivos para a redistribuição do feito, em razão da vedação da prerrogativa de foro.

Ademais, em consulta ao site desta Egrégia Corte Estadual, constatou-se fato superveniente ao Conflito que também atrai a competência do Juízo suscitado, uma vez que, em 13 de setembro de 2017, através da Resolução n.º 19/2017, redefiniu- se as competências das Varas de Xinguara, de modo que, a 1ª Vara de Xinguara passou a ter competência privativa para processar e julgar ações da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º, inciso III, da referida Resolução, devendo ser redistribuído os processos em tramitação cuja competência foi alterada, senão vejamos:

Art. 1º
À 1ª Vara da Comarca de Xinguara compete processar e julgar, privativamente
:

I- Família;

II- Sucessões;

III- Fazenda Pública;

IV- Execução Fiscal;

V- Acidentes de Trabalho;

VI- Registros Públicos; (grifo nosso).

Art. 4º
Serão redistribuídos entre as 1ª e 2ª Varas os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência privativa foi alterada ou suprimida, obedecido o disposto nos artigos 1º e 2º desta Resolução
. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o
Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível de Xinguara, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2020